Tribunal: TJDFT
Processo: 0038207-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no : 0038207-86.2016.8.07.0018 Classe judicial: Remessa Necessária Apelante: Não houve interposição de apelação D e s p a c h o Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido formulado em ação de improbidade administrativa improcedente. Na origem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor de Érika Loyane Mendes Correa e da sociedade empresária Engix Construções e Serviços Ltda. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id.15871651) que julgou o pedido improcedente. Os litigantes não interpuseram recurso de apelação. A douta Procuradoria de Justiça requereu a suspensão da tramitação processual até o julgamento do REsp no 1.553.124-SC, submetido à sistemática da repercussão geral, Tema no 1042, referente à possibilidade da aplicação da regra prevista no art. 19, caput da Lei no 4717/1965 às sentenças proferidas nso autos do processo originado por ação de improbidade administrativa (Id.16393237). Sobreveio decisão proferida pelo Eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa que determinou a aludida suspensão (Id. 16701463). A zelosa Secretaria da 2a Turma Cível certificou que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tornou sem efeito a ordem de afetação referente ao Tema no 1042 e determinou o retorno da tramitação dos autos dos processos suspensos em razão da mencionada afetação (Id. 46983795). Assim, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Civil a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 12 de junho de 2023 . Desembargador Alvaro Ciarlini Relator